Tribunal: TJES
Processo: 5018221-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018221-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA e outros

AGRAVADO: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO – LAUDO APURADO UNILATERALMENTE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A imissão provisória na posse pode ser concedida com base na urgência alegada pelo expropriante e no depósito prévio da indenização, conforme prevê o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

2. A substancial diferença entre os valores apresentados pelas partes impossibilita aferir, apenas com base em laudo unilateral da concessionária, se a indenização ofertada é justa, tornando necessária a realização de perícia judicial antes da imissão provisória na posse.

3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS ROBERTO PEREIRA

e RITA DE CASIA ARCARI PEREIRA
contra a r. decisão (id n. 51628143) que, nos autos da
ação de constituição de servidão de passagem
ajuizada por
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA
contra os agravantes, deferiu a tutela provisória, a fim de “
determinar a imissão provisória na posse da Autora na área de terra de 40 (quarenta) a 105 (cento e cinco) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 76,5 km (setenta e seis quilômetros e cinquenta metros) de extensão, que interligará a Subestação João Neiva 2 à Subestação Viana 2, localizada nos municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Santa Leopoldina, Cariacica e Viana, Estado do Espírito Santo"
com autorização de retirada e demolição eventual benfeitoria que ali se encontre, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada em 30 (trinta) dias-multas, sem prejuízo de posterior majoração.

Em suas razões (id n. 11033886), aduz a parte agravante, em síntese, que: (i) o agravado apontou o valor da indenização de forma unilateral, muito aquém do devido; (ii) a imissão provisória deveria ocorrer após depósito de justa indenização auferida por avaliação judicial; (iii) os valores não correspondem ao correto valor da área objeto da servidão de passagem.

Mediante a decisão de id. 11100243, deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresenta contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 11327159 pelo desprovimento do recurso e, na sequência, agravo interno (id. 11327393) contra a decisão monocrática de id. 11100243.

Contrarrazões ao agravo interno em id. 12147006.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 12896561 pela não intervenção.

Ressalta-se que o presente recurso comporta sustentação oral.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018221-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA, RITA DE CASIA ARCARI PEREIRA

AGRAVADO: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS ROBERTO PEREIRA

e RITA DE CASIA ARCARI PEREIRA
contra a r. decisão (id n. 51628143) que, nos autos da
ação de constituição de servidão de passagem
ajuizada por
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA
contra os agravantes, deferiu a tutela provisória, a fim de “
determinar a imissão provisória na posse da Autora na área de terra de 40 (quarenta) a 105 (cento e cinco) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 76,5 km (setenta e seis quilômetros e cinquenta metros) de extensão, que interligará a Subestação João Neiva 2 à Subestação Viana 2, localizada nos municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Santa Leopoldina, Cariacica e Viana, Estado do Espírito Santo"
com autorização de retirada e demolição eventual benfeitoria que ali se encontre, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada em 30 (trinta) dias-multas, sem prejuízo de posterior majoração.

Em suas razões (id n. 11033886), aduz a parte agravante, em síntese, que: (i) o agravado apontou o valor da indenização de forma unilateral, muito aquém do devido; (ii) a imissão provisória deveria ocorrer após depósito de justa indenização auferida por avaliação judicial; (iii) os valores não correspondem ao correto valor da área objeto da servidão de passagem.

Mediante a decisão de id. 11100243, deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresenta contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 11327159 pelo desprovimento do recurso e, na sequência, agravo interno (id. 11327393) contra a decisão monocrática de id. 11100243.

Contrarrazões ao agravo interno em id. 12147006, pelo desprovimento.

Pois bem.

Na origem, narra a CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA, empresa concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, ora agravada, que, no interesse do desenvolvimento das obras relativas ao projeto da Linha de Transmissão João Neiva 2 – Viana 2, para interligar a Subestação João Neiva 2 à Subestação Viana 2, visa a constituição de servidão de passagem na propriedade dos ora agravantes, pelo que requer a imissão provisória na posse para execução das obras.

Isto porque, a servidão recairá na propriedade dos agravantes, conforme matrículas n. 503, 504 e 918 do Cartório de Registro de Imóveis de Fundão.

Conforme lições de Maria Sylvia di Pietro, informa-se o conceito de servidão administrativa:

“Servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 35. ed. [2. Reimp.]. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 192.)

Posto isso, este e. Tribunal já se pronunciou no sentido de que “
O processo judicial para a instituição de servidão administrativa, por força do artigo 40, do Decreto Lei nº 3.365/1941, é o mesmo utilizado para a Ação de Desapropriação
” (Apelação/remessa necessária n. 0210673-63.2005.8.08.0012, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 31-05-2016, data da publicação no Diário: 07-06-2016).

Assim, nos termos do art. 15, § 1º do Decreto-Lei n. 3.365/1941, a imissão da posse do bem poderá ser autorizada independentemente de citação do réu, se observados dois critérios: a
alegação de urgência
e o
depósito da indenização
conforme o disposto em seus incisos, senão vejamos:

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens.

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.(Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)

Nesse ponto, conforme já assentado por esta Corte, “
A imissão provisória na posse de imóvel é providência viável sob o aspecto normativo, desde que preenchidas as seguintes condições: (I)
declaração de urgência
, emitida no próprio Decreto expropriatório ou no curso da ação judicial, e (II)
depósito prévio
, nos moldes do Decreto-Lei n
º
3.365/41. O depósito, por seu turno, pode ser fundado em valores apurados unilateral e precariamente pela expropriante,
desde que essa avaliação tenha suficiente coerência, clareza e correspondência com o preço efetivo do imóvel
” (Agravo de instrumento n. 0005041-19.2014.8.08.0014, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 18-08-2014, data da publicação no Diário: 25-08-2014).

Posto isso, no presente caso, verifico, a partir dos documentos de id. 51576909 que a ANEEL, por meio da Resolução Autorizativa Nº 15.194/2024, declarou a utilidade pública para efeito de instituição de servidão administrativa em favor da agravada a área de terra necessária à passagem da Linha de Transmissão ora mencionada.

Assim, observa-se o preenchimento do primeiro requisito, dada a urgência do provimento alegada pelo agravado para realização das obras da linha de transmissão elétrica, com reiteradamente afirmado em contrarrazões.

Ocorre que, em relação aos valores apurados para depósito prévio, verifico que é substancial a diferença das avaliações apresentadas pelas partes.

Apesar de a concessionária agravada afirmar que o preço ofertado é justo, suficiente e condizente com o imóvel, fato é que existe um grande risco de prejuízo aos agravantes, posto que, se houver a imissão na posse e houver grande diferença entre o valor do depósito e o da indenização, a prova técnica não poderá aferir com precisão o preço justo do imóvel.

Isto porque, como ressaltado na ocasião da decisão liminar recursal, a imissão na posse e o início das obras ensejarão modificações das condições do imóvel que poderão descaracterizar a área e prejudicar a aferição. Nessa linha, afigura-se necessário, para efeito de concessão de imissão provisória de posse, a realização de uma avaliação judicial prévia.

Nesse sentido, importa ressaltar que “
Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que, regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve cumulativamente (a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada, mediante contraditório,
em avaliação prévia
, da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial’ (ARESP n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022)
” (AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Destarte, não sendo possível aferir apenas com base no laudo unilateral se o valor a título de indenização é razoável torna-se inviável a imissão provisória de posse do agravado no imóvel. Para tanto, revela-se indispensável a realização de perícia judicial prévia para aferição do correto valor a ser pago a título de indenização, cabendo destacar que, em consulta aos autos de origem, ocorrerá em data próxima.

Firme a estas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão, indeferindo a tutela provisória de imissão na posse e determinando a realização de avaliação judicial prévia nos autos de origem para se apurar o valor necessário à justa e previa indenização.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)